Tribunal: TJSP
Processo: 1013514-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Escrivão da Polícia Civil – Aposentadoria especial – Conversão da contagem de tempo de serviço comum em especial, com aplicação da Lei Federal no 8.213/91 – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08, que estabelece regime próprio para

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Escrivão da Polícia Civil – Aposentadoria especial – Conversão da contagem de tempo de serviço comum em especial, com aplicação da Lei Federal no 8.213/91 – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08, que estabelece regime próprio para policiais civis – Impossibilidade de confusão entre os regimes previdenciários – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.